Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021058-64.2020.8.11.0000 (id 84205991)
RECORRENTE: CHRISTIANE VALÉRIA SILVA SOTTO MOREIRA
RECORRIDO: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1021058-64.2020.8.11.0000 (id 84205987)
RECORRENTE: CHRISTIANE VALÉRIA SILVA SOTTO MOREIRA
RECORRIDO: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS
Vistos.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021058-64.2020.8.11.0000 (id 84205991).
Trata-se de Recurso Especial (id 84205991) interposto por CHRISTIANE VALÉRIA SILVA SOTTO MOREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, conforme ementa adiante destacada (id 71131461):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1021058-64.2020.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, j. em 16.12.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 79778090.
A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e IV, 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, 1o, 8o, 98, caput, 99, caput, § 2o, parte final, c/c artigos 9o, 10 e 11, todos do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, caput da LINDB, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o órgão fracionário não se manifestou sobre pontos de alta relevância para julgamento do litígio, em especial “que o juízo de piso não oportunizou à parte AGRAVANTE a demonstrar com novos documentos e tampouco realizar à emenda acerca da gratuidade judiciária, indeferindo de plano tal pleito postulado”. (ID 84205991 pg.11), bem como sobre a existência de provas aptas a comprovar a situação de hipossuficiência, anexadas quando do protocolo do Agravo de Instrumento, as quais, caso observadas, seriam capazes de alterar o resultado da decisão;
(b) Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ante a interposição de embargos declaratórios, haja vista que o intuito era apenas aclarar elementos do julgado e não procrastinar o feito;
(c) Ocorrência de decisão surpresa, porque caberia ao juízo antes de proferir a decisão de indeferiu a gratuidade, oportunizar à parte provar ou emendar o alegado, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.
(d) O objeto da demanda e sua natureza não podem frustrar o deferimento da gratuidade pretendida pela recorrente, isto porque “hipossuficiência é uma condição, ou seja, um momento em que o jurisdicionado passa em que financeiramente não lhe permite custear as despesas do processo, sob pena de notório prejuízo à parte recorrente e sua família”. (84205991 - Pág. 23)
Recurso tempestivo (id 84221495)
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id 87121454).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC – Pressupostos satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos argumentos deduzidos na minuta recursal, os quais seriam suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, expõe que a Câmara julgadora deixou de apreciar os documentos anexados no agravo de instrumento, capazes de comprovar a situação de hipossuficiência financeira, em especial: (a) prova da renda atual, mediante juntada de holerite; (b) existência de filhos menores dependentes; (c) problemas de saúde, o que acarreta a utilização de medicação de uso contínuo e alto custo (ID 63386982 - Pág. 6/8)
Observando a ordem cronológica dos autos, constata-se da primitiva decisão monocrática do relator que o indeferimento da justiça gratuita se ancorou em duas premissas.
A primeira destas está consubstanciada em mera reiteração do fundamento pela instância a quo, no sentido de que a celebração de contrato de compra e venda de sete imóveis contraria a realidade de jurisdicionado hipossuficiente. A segunda reside no fato de que a recorrente não teria trazido, em sede de agravo de instrumento, qualquer documento que comprovasse a sua precária situação financeira, como se observa da transcrição abaixo (id 61441997):
“No caso, a agravante se restringe à alegação de que não detém capacidade financeira para suportar o pagamento das custas do processo, e, mesmo após indeferimento do pedido em Primeiro Grau por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum documento que provasse, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado”. Assim, como consignado pelo juízo a quo “a parte autora não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar que a parte autora firmara contrato de promessa de compra e venda de (7) sete imóveis, conforme informações constantes na exordial e contratos de (id.38849392, id. 38849393, id.388849394, id.38849396, id.38849398, id.38849399, id.38849400), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente” (ID. 39302312 – dos autos de origem).
Embora interpostos embargos de declaração para que se manifestasse quanto ao ponto impugnado, o eminente relator manifestou-se nos seguintes termos (ID 63965486)
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Desse modo, verifica-se, portanto, que a decisão embargada apreciou a questão quando deixou claro que “Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo consignou que a parte autora não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar que a parte autora firmara contrato de promessa de compra e venda de (7) sete imóveis, conforme informações constantes na exordial e contratos de (id.38849392, id. 38849393, id.388849394, id.38849396, id.38849398, id.38849399, id.38849400), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente”
Seguida a esta decisão, a recorrente interpôs Agravo Interno, tendo o colegiado desprovido seu recurso. Ato contínuo, interpôs novos embargos de declaração para que houvesse manifestação quanto ao ponto omisso, oportunidade na qual a Câmara julgadora manifestou-se nos termos que se seguem (id – 79778090):
Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
(...)
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia, visto que a arguição de hipossuficiência financeira já foi rechaçada pela decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (ID. 71131461), após segura análise dos documentos trazido pela ora embargante para comprovar a alegada hipossuficiência.
Neste tirocínio, é possível constatar que o acordão recorrido manteve a decisão monocrática de ID 61441997 ao argumento de que a “hipossuficiência financeira da recorrente já fora rechaçada anteriormente”, sem fazer qualquer menção aos documentos trazidos em sede de agravo de instrumento.
Portanto, em que pese a força do fundamento utilizado pela instância a quo e ad quem para afastar o benefício da justiça gratuita, porque “a parte autora firmara contrato de promessa de compra e venda de (7) sete imóveis, conforme informações constantes na exordial (...), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente”, a princípio, constata-se que não foi apreciada a alegação de que a parte pretende a rescisão deste contrato por falta de condições financeiras e, para além disso, que trouxe aos autos documentos que em tese confirmariam tal fato.
Assim, s.m.j., a análise dos argumentos apresentados pela recorrente, em tese, revela-se necessária para o deslinde da causa, tendo em vista que aponta a juntada de seu holerite, fator objetivo para comprovação da renda mensal e eventual concessão do benefício pretendido.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1020202-03.2020.8.11.0000 (id 84205987).
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 84205987) interposto por CHRISTIANE VALERIA SILVA SOTTO MOREIRA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual manteve a decisão monocrática que indeferiu a concessão da justiça gratuita, conforme ementa adiante destacada (id 70637499):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1021058-64.2020.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, j. em 16.12.2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 79778090.
A recorrente alega violação aos artigos 5o, LIV, LV, LVII, LXXIV, II e XXXV, e 93, IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão judicial não foi fundamentada, feriu o devido processo legal, os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade ao indeferir o pedido de justiça gratuita à parte que realmente dela necessita.
Recurso tempestivo (id 84221495)
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id 87121457).
É o relatório.
Decido.
2- Da sistemática de repercussão geral - Violação ao artigo 93 inciso IX da CF – TEMA 339.
A recorrente pretende a anulação do julgado, em especial por entender que o acordão recorrido padece de fundamentação.
Assevera que a Câmara não mencionou os documentos que anexou aos autos, os quais comprovariam a situação hipossuficiência econômica.
A temática foi afetada ao sistema de repercussão geral (TEMA 339,) no qual se fixou a seguinte tese:
Ementa - Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. AI 791292 QO-RG Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Publicação: 13/08/2010.
Em análise da decisão objurgada, observa-se que está minimamente fundamentada. Houve exposição de motivo para negar o benefício da gratuidade à recorrente, ainda que expostas de forma a não pormenorizar cada fato constante dos autos. É o que se observa do trecho ora colacionado: ( id 71131461)
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.
(...)
Desse modo, verifica-se, portanto, que a decisão embargada apreciou a questão quando deixou claro que “Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo consignou que a parte autora não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar que a parte autora firmara contrato de promessa de compra e venda de (7) sete imóveis, conforme informações constantes na exordial e contratos de (id.38849392, id. 38849393, id.388849394, id.38849396, id.38849398, id.38849399, id.38849400), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado hipossuficiente” (ID. 63965486).
Diante destas razões, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC.
3- Da sistemática de repercussão geral - violação ao artigo 5o incisos LIV, LV, LVII, II e inexistência de repercussão geral (Tema 660)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se afirmação de contrariedade aos princípios da legalidade, ampla defesa, devido processo legal e contraditório (art. 5o, II, LVII, LIV, LV da CF).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto ao ponto impugnado.
4- Da sistemática de repercussão geral – Ofensa ao artigo 5o, LXXIV, da CF – ausência de repercussão geral (Tema 188)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se afirmação de contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, tendo em vista que o órgão fracionário recorrido negou a gratuidade da justiça a quem dela necessita.
Todavia, o STF já decidiu que quando controvertida a concessão do benefício em testilha, a discussão acerca do tema não revela repercussão geral.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATESTADO DE IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI N.o 759.421-RG. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A justiça gratuita, quando controvertida sua concessão no caso sub judice, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI no 759.421, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “o não cumprimento, no prazo determinado, do despacho da fl. 39, que determinou a apresentação de declaração de carência firmada pela parte recorrente e de comprovante de rendimentos ou, na ausência destes, o recolhimento das custas processuais no prazo estabelecido, nego seguimento ao presente recurso por manifestamente deserto.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. AI 843412 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/08/2013 Publicação: 10/09/2013
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma AI no 759.421, nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto ao ponto impugnado.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC. Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, (Temas 188, 339 e 660 do STF) do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça